Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0721678-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ADILSON DOS REIS RODRIGUES e KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA ROBERTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 160113670, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702170-72.2023.8.07.0018 ajuizado por ADILSON DOS REIS RODRIGUES e KIUNNA LIMA DE OLIVEIRA ROBERTO. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos apresentados pelo agravado, nos seguintes termos: [...] Passo a analisar a preliminar de legitimidade da exequente. Sem razão o ente público. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de agente de polícia, na PCDF, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. Não é outro o entendimento do STF: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168). [grifos nossos] Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 151653138) o cargo ocupado pela exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” [grifos nossos] A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” [grifos nossos] Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Ocorre que, conforme verifica-se na planilha do exequente (ID 151653140), foi observada a limitação temporal prevista no MS 7.253/97. Assim, não há de se falar na exclusão de qualquer parcela. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, a partir de 29/06/2009, quando o correto seria aplicar a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Todavia, conforme verifica-se na planilha de ID 151653140, a exequente utilizou corretamente os índices de correção monetária, de tal modo, não merece prosperar a alegação do executado. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, por consequência, HOMOLOGO a planilha do exequente, de ID 151653140. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Preclusa esta decisão ou em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento, voltem-me conclusos. Nas razões recursais, o agravante sustenta preliminar de ilegitimidade ativa porquanto o agravado era Agente de Polícia à época da suspensão do benefício que ensejou a instauração da ação coletiva pelo SINDIRETA, e era representada por sindicato próprio SINPOL/DF. Aduz que a r. decisão recorrida rejeitou a preliminar alegada em dissonância da legislação pertinente. Alega que o agravado não se encontra listado nos representados da petição inicial da Ação Coletiva de Cobrança, e uma vez que não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Informa que constam nas fichas financeiras da exequente a contribuição sindical em favor do SINPOL, e entende que por ser o agravado pertencente à categoria especial, não lhe beneficia coisa julgada em ação coletiva patrocinada pelo SINDIRETA, sendo que o entendimento em sentido contrário viola a unicidade sindical prevista no art. 8o, inciso II, da CF. Argumenta que a previsão do auxílio alimentação aos servidores públicos civis do Distrito Federal da Lei Distrital no 786/94 não se aplica aos Policiais Civis do DF, diante da competência da União de organizar e manter as corporações de segurança pública do Distrito Federal. Por último, alega que a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado fere a coisa julgada porquanto aplicado o IPCA-E como índice de correção, sendo necessária a reforma para aplicação da TR como índice de correção. Entende estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo consubstanciando-se a probabilidade do direito nos argumentos apresentados, e o perigo de dano em face da possibilidade e irreversibilidade de pagamento do valor ao agravado. Assim, o agravante requer a concessão da tutela recursal para suspender o processo até o julgamento do presente agravo; e, no mérito, o provimento integral do agravo para reforma da decisão com a consequente extinção da execução ou para reconhecimento do excesso na execução e acolhimento dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente quanto à alegação da ilegitimidade por falta de comprovação da sindicalização à época do ajuizamento da ação de conhecimento, destaque-se que o ponto já se encontra devidamente superado, porquanto o sindicato figura como substituto processual e a ausência de filiação é irrelevante. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. NÃO FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 1. O autor ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva (0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas ao IPC de março, abril maio e junho/1990. 1.1. Na ação coletiva, o pedido foi julgado procedente para integralizar nos proventos dos filiados do SINDIRETA/DF os percentuais requeridos, com o pagamento das diferenças salariais decorrentes. 2. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador. 2.1. "A Primeira Seção desta Corte, nos autos do EREsp 1.770.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/5/2020, se manifestou no sentido de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. Naquela oportunidade registrou-se o distinguishing entre aquele caso e a orientação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 612.043/PR (Tema 499), julgado em repercussão geral, onde foi reconhecida a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997." (STJ - REsp: 1887817 SP 2020/0195617-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020). [...] (Acórdão 1401295, 07375854420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, quando da fixação do Tema 499 do STF afetou-se a coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, ou seja, refere-se às ações propostas pelas Associações e não pelos Sindicatos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR SINDICATO. LIMITE SUBJETIVO. FIXADO NA SENTENÇA. LIMITAÇÃO DATA SINDICALIZAÇÃO. INEXISTENTE. EXEQUENTE LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O Tema 499 do STF (RE 612.043) não se aplica ao caso dos autos, que trata de Cumprimento Individual de Sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por sindicato. 3. "Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (...)dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se se tratar de Mandado de Segurança coletivo". (AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020). 4. Devem ser obedecidos os limites subjetivos estabelecidos na sentença coletiva. Precedentes. 5. No caso dos autos a sentença estabeleceu como legítimos os filiados ao sindicato autor da ação coletiva, nada determinando quanto à data de filiação, de forma que qualquer filiado ao sindicato que trabalhe nos núcleos indicados na sentença tem legitimidade para iniciar o Cumprimento Individual de Sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1327180, 07052245120208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Dessa forma, a sindicalização é dispensável para caracterização da legitimidade. Noutro norte, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[1], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F, o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral[2]. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Assim, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Logo, diante do descabimento das alegações, restringe-se o cerne da questão à possibilidade de beneficiar-se a exequente, filiada ao SINPOL, de sentença proferida em ação proposta por outro sindicado, o SINDIRETA. Inicialmente, há de se destacar que a Constituição Federal prevê que a estrutura administrativa e o regime jurídico das forças de segurança pública do DF eram organizadas e mantidas pela União, conforme artigo 21, inciso XIV, antes da Emenda Constitucional no 19, de 1998: Art. 21. Compete à União: [...] XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios; Ainda, a Súmula Vinculante 39 do STF fixou que “compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.” Notável também que a legislação aplicável à carreira de policial civil do DF à época (Leis 7.702/88, 7.995/90, 9.264/96) não previa o pagamento do benefício alimentação. No mais a Lei Distrital no 786/94, somente é aplicável aos servidores civis da administração federal direta, autárquica e fundacional, esfera na qual não estão inseridos os integrantes da Polícia Civil do DF. Em que pese a consideração da ilegalidade da supressão do benefício alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o referido benefício previsto na Lei Distrital no 786/94 não beneficiava aos Policiais Civis do DF, e sendo este o objeto da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, não aproveita ao agravado o resultado desta. Noutro lado, ao menos em análise sumária, não se verifica a possibilidade de o agravado ser um dos substituídos pelo SINDIRETA nos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001, porquanto a categoria profissional a qual integra não é representada pelo referido sindicato. Embora em outros casos sob a relatoria deste desembargador perfila-se o entendimento para reconhecer a legitimidade dos servidores lotados nas extintas fundações, o reconhece em razão de os decretos distritais integrarem, sem prejuízo de direitos e vantagens, aos quadros de servidores do Distrito Federal os servidores ocupantes de cargos efetivos das fundações. Uma vez que não é esse o caso, ao reconhecer que determinada categoria dos servidores estatutários se encontra tutelada sob as asas de sindicato específico e ao mesmo tempo tem direito aos benefícios garantidos a sindicato preexistente e de maior abrangência, há violação ao princípio da isonomia e à unidade sindical. É certo que não há ofensa ao princípio da unidade sindical a criação de nova entidade sindical, por desdobramento de outra preexistente, para representação de categoria profissional específica, desde que respeitados os requisitos impostos pela legislação trabalhista e atendida a abrangência territorial mínima estabelecida pela Constituição Federal. Assim, não se tem violação à unidade sindical porquanto cada sindicato defende os interesses de categorias distintas, o SINPOL-DF os interesses da categoria que abrange os policiais civis do DF; ao passo que o SINDIRETA, os interesses dos servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do DF. O TST já definiu que a categoria de servidores engloba todos aqueles regidos pelo mesmo plano de carreira e regime previdenciário, e sendo distintos os planos de carreira e os regimes previdenciários dos policiais civis do DF e dos demais servidores públicos civis da administração direta, não aproveita àqueles decisão proferida em favor dos últimos. Uma vez que o agravado é filiado ao SINPOL, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF, e sendo este estranho à ação coletiva, não há que se falar na legitimidade dos seus substituídos. Embora havia ou possa haver agentes da polícia civil filiados ao SINDIRETA, a quem a sentença nitidamente abarca, não é possível sua concessão a toda a categoria dos policiais civis do DF, porquanto a classe encontra-se representada por entidade sindical específica. Na hipótese de não haver proposição de ação pelo SINPOL para discussão de eventuais valores devidos há a possibilidade de ter ocorrido a prescrição. Dessa forma, conforme entendimento do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal citado pelo agravante, não é possível dar aos policiais civis do DF tratamento privilegiado, em detrimento das outras categorias, para considerar sua representação e proteção por mais de um sindicato, num mesmo território. Nestes termos, em que pese eventual probabilidade do direito, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o prosseguimento da ação à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 07 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [2] Tema 733: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública